Tribunal: TCU
Processo: 042.775/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização relativo à concessão das Rodovias Integradas do Paraná (6 Lotes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização do processo de desestatização dos lotes 1 e 2 do sistema rodoviário no Estado do Paraná, também conhecido como Concessão das Rodovias Integradas do Paraná; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. atualize as informações cadastrais das rodovias a serem licitadas, com o objetivo de dar conhecimento aos interessados das reais condições dos ativos que irão à licitação, para evitar a possibilidade de questionamentos futuros acerca do objeto entregue à iniciativa privada, em consonância com o art. 23, I, da Lei 8.987/1995; 9.1.2. inclua, no cálculo dos percentuais das tabelas II e III dos anexos 5 dos contratos, a totalidade dos valores referentes às desapropriações de cada contrato, em consonância com o art. 6o § 1o da Lei 8.987/1995 e com o art. 20, inciso II, alínea b da Lei 10.233/2001; 9.1.3. preveja, no contrato, a compatibilidade entre a taxa utilizada para atualizar a verba relativa a desapropriações e aquela utilizada para atualizar os valores efetivamente gastos com tais ações; 9.1.4. estabeleça, de modo claro e preciso, na minuta contratual, qual tratamento será dado para obras de terceiros supervenientes (decorrentes de acordos de leniência e/ou decisões judiciais futuros), evitando pleitos de reequilíbrio, em função da inclusão da obrigação de manter e operar obras realizadas por terceiros, em consonância com o art. 23, V, da Lei 8.987/1995; 9.1.5. defina o conceito de "obras do poder concedente e do DER" e "obras executadas pelo poder concedente e DER com recursos de terceiros", para esclarecer a aplicabilidade em cada caso das cláusulas 4.2.3 e 4.2.4 da minuta contratual, em consonância com o art. 23, V, da Lei 8.987/1995; 9.1.6. defina, na minuta contratual, a quais obras se aplicariam a cláusula 8.1.6 da minuta contratual, em consonância com o art. 23, V, da Lei 8.987/1995; 9.1.7. promova o correto enquadramento das obras em andamento, nos Lotes 1 e 2, nos conceitos aplicáveis, de modo que a listagem de obras do Anexo 14 contenha apenas as obras de acordos com terceiros, em consonância com o art. 23, V, da Lei 8.987/1995; 9.1.8. realize os ajustes necessários no modelo econômico-financeiro - MEF, de modo que não haja duplicidade para os investimentos previstos para as obras identificadas (terceira faixa da BR-277, entre o km 146,50 e o km 147,50-LD; duplicação da PR 092 e implantação de marginais em Siqueira Campos; e duplicação da PR 407, entre o km 17,4 e km 19), em consonância com o art. 23, V, da Lei 8.987/1995; 9.2. determinar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que adote as medidas necessárias para restabelecer a guarda patrimonial dessas edificações, seja por meio de convênios com o Estado do Paraná ou por outros meios que entender adequados, com vistas a estancar as depredações que estão ocorrendo naqueles imóveis; 9.3. recomendar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. nos próximos projetos de concessão, realize ou contrate estudos que associem diferentes perfis de rodovias aos respectivos custos generalizados de transporte, sopesando economicamente os custos, decorrentes das alternativas de investimentos e suportados pelos usuários, como meio de subsidiar o EVTEA e as decisões do gestor em projetos de concessão rodoviária. 9.3.2. reapresente o projeto, na sua mais nova versão à sociedade paranaense, para que esta tome ciência dos novos patamares tarifários das novas concessões, bem como das alterações efetuadas ao longo da fiscalização; 9.3.3. finalize a regulamentação necessária para a efetiva aplicação da subcláusula 11.6.1, relativa às garantias de execução do contrato, antes da licitação da PR Vias, em nome da segurança jurídica; 9.3.4. adote as ações pertinentes para assegurar, em conjunto com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que a regulamentação necessária à efetiva aplicação da cláusula 9.1 do contrato esteja integralmente disponível antes da licitação, em nome da segurança jurídica, e ao regulamentar o tema, preveja: 9.3.4.1. mecanismos e critérios para assegurar a isenção e imparcialidade do Verificador Acreditado, bem como os requisitos a configurar o rigor técnico das aferições; 9.3.4.2. estratégias de acompanhamento e verificação das informações e análises produzidas por terceiros, por parte da ANTT; 9.3.5. reveja o mecanismo de incentivo ao cumprimento contratual relacionado com os trabalhos iniciais, prevendo que a tarifa básica de pedágio seja incrementada após o atingimento dos parâmetros de desempenho, ao invés de haver retenção após os 12 meses iniciais, no caso de não execução daqueles. 9.3.6. inclua, nos contratos de concessão das rodovias do Paraná, marcos temporais para apuração dos valores previstos nas subcláusulas 6.4.1 para fins de compartilhamento dos riscos relacionados aos gastos de desapropriação, em consonância com o art. 6o § 1o da Lei 8.987/1995 e com o art. 20, inciso II, alínea b da Lei 10.233/2001; 9.3.7. revise os mecanismos de incentivo à execução das obras de duplicação dos lotes 1 e 2 das Rodovias do Paraná, com vistas a conferir maior grau de equalização aos incentivos financeiros associados à aplicação da reclassificação tarifária para as obras de duplicação relacionadas a diferentes praças de pedágio; 9.3.8. estabeleça mecanismos regulatórios relacionados à execução das demais obras de ampliação de capacidade e de melhorias aptos a impactar a rentabilidade da concessionária, com vistas a incentivar sua execução de forma mais efetiva. 9.3.9. avalie a conveniência e oportunidade de alocação expressa de riscos de implantação de novos trechos ferroviários com impactos sobre as receitas da concessão às futuras concessionárias nos contratos de concessão que vierem a ser assinados, em consonância com o art. 23, inciso V da Lei 8.987/1995; 9.4. informar a ANTT que a Frente Parlamentar sobre o Pedágio apoia a criação de conselho de usuários para cada lote de rodovias do Paraná, dado que acredita que a participação do usuário em todos os debates sobre as rodovias, obras, serviços e tarifa, minimizaria possíveis entraves e prejuízos; 9.5. encaminhar cópia do relatório de auditoria, bem como desta deliberação: 9.5.1. ao Ministério da Infraestrutura; e 9.5.2. à Agência Nacional de Transportes Terrestres.